Tribunal: TJDFT
Processo: 0017259-53.2016.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. MEIO CRUEL. DECISÃO DOS JURADOS CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO EVIDENCIADA. SEMI-IMPUTABILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO COESO E ROBUSTO. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL INSTAURADO. CAPACIDADE DE ENTENDIMENTO E DE AUTODETERMINAÇÃO PARA A PRÁTICA DELITIVA. ATESTADA. LAUDO PERICIAL. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. NÃO OCORRÊNCIA. CULPABILIDADE. PRÁTICA DE CRIME EM REGIME ABERTO. ANÁLISE NEGATIVA. MANUTENÇÃO. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. AFASTAMENTO.
I – A sentença não está em contrariedade à lei expressa ou à decisão dos jurados quando observa a condenação proferida em veredicto soberano.
II – Não se configura decisão contrária à prova dos autos na hipótese em que o Conselho de Sentença escolhe uma das teses apresentadas em Plenário, que encontra fundamento nas provas coligidas durante a instrução processual. Somente é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão arbitrária, totalmente apartada do acervo probatório.
III - Não há que se falar em semi-imputabilidade do réu, se há a existência de laudo pericial que atesta a plena capacidade de entendimento e de autodeterminação do acusado à época dos fatos imputados na peça acusatória.
IV – Instaurado o incidente de insanidade mental, a Defesa quedou-se inerte, não apresentando qualquer impugnação ao curso do procedimento, nem ao laudo, posteriormente homologado pelo Juízo de origem.
V – Não se verifica erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena se o d. Juiz bem observa os arts. 59 e 68 do Código Penal.
VI - Consoante jurisprudência uníssona, mostra-se correta a valoração negativa da culpabilidade quando o agente pratica novo crime após ser agraciado com regime aberto.
VII - A reincidência se caracteriza quando o novo crime é praticado depois do trânsito em julgado do crime anterior, nos termos do art. 63 do CP.
VIII - Constatado nos autos que a condenação anterior transitou em julgado no curso da presente ação, deve ser afastada a configuração de reincidência.
IX - Ausente parâmetro legal, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento da pena na segunda fase da dosimetria será de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base. Patamar diverso poderá ser aplicado, desde que sob fundamentação idônea. Precedentes.
X – Recurso conhecido e parcialmente provido.